Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TABELA PRICE. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE REGISTRO E CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É despicienda “a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020).
2. Absolutamente insubsistente o pedido de modificação da forma de amortização contratada: A utilização da “tabela price”, por si só, não é suficiente para caracterizar a capitalização mensal de juros: o valor da prestação é composto por dois montantes, o primeiro se destina a amortização do saldo devedor, o segundo custeia os encargos oriundos do empréstimo ou da venda a prazo, com prestações prefixadas. Como o preço do veículo foi parcelado, o valor das prestações é prefixado e os acessórios foram calculados com base no valor total das parcelas de venda a prazo. Logo, são devidos os juros calculados sobre o saldo devedor e não sobre as parcelas vencidas. 2.1. Ademais, o “relatório matemático de aplicação de taxa de juros e método de amortização para contratos de mútuo” de ID76123235 foi elaborado pela consumidora de forma unilateral, o que faz prevalecer os cálculos assumidos voluntariamente no contrato firmado pelas partes cerca de oito meses antes do ajuizamento desta ação (04/09/2024 – petição inicial).
3. A questão dos juros remuneratórios já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.061.530/RS). Nos termos do Enunciado 382 de Súmula do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Como se vê, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial. Mas isto não significa afastar o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. 3.1. Na hipótese, as partes ajustaram a CCB para financiamento do veículo NISSAN, modelo versão flex, ano 2023/2024 em 30/01/2024 no valor de R$ 65.880,00, pagamento em 36 parcelas prefixadas de R$ 2.472,71, pactuados juros de 1,40% ao mês e 18,20% ao ano (ID76123233), não tendo sido demonstrada a alegada abusividade da taxa contratada e forma de amortização, tampouco irregularidade. 3.2. A revisão judicial de cláusulas contratuais alegadamente abusivas depende de demonstração cabal, o que não ocorreu: as assertivas do autor/apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do apelado, resta prejudicadaeventual repetição do indébito (pedido deduzido na inicial e que decorreria, reflexamente, do acolhimento da pretensão recursal de revisão do contrato bancário).
4. No tocante a tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme já dito, no julgamento do Tema repetitivo 958 que são abusivas as cláusulas que imponham ao consumidor o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso, além da previsão expressa na CCB, verifica-se que, no campo “Observações do Veículo” do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (data de emissão: 19/02/2024), consta que se encontra gravado com o ônus da alienação fiduciária (ID76123234), evidenciando efetiva prestação do serviço ao consumidor.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.